Tribunal: TJSP
Processo: 2206693-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. Integram o rol de competência da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal "ações relativas a direito de autor" (Resolução TJ-SP n. 623/2013, artigo 5o, I.30). São de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial as demandas que discutem propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996 (Resolução TJ-SP n. 623/2013, artigo 6o).

Ementa:
COMPETÊNCIA. Integram o rol de competência da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal "ações relativas a direito de autor" (Resolução TJ-SP n. 623/2013, artigo 5o, I.30). São de competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial as demandas que discutem propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996 (Resolução TJ-SP n. 623/2013, artigo 6o). Cópia de software implica violação a direito do autor, a atrair a competência da Subseção de Direito Privado I. Se o programa for outro, mas houver violação marcária, em razão de anterior registro no INPI do termo BDVL como marca, a competência será das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Decisão agravada determinou a produção de prova pericial justamente para avaliar se existe identidade dos programas (softwares) explorados pelas partes. Afirmou o próprio autor que teria havido cópia do software. Enquanto não for concluída a perícia, não é possível saber se os programas são idênticos. Por se tratar em tese de violação a direito do autor, aceita-se por ora a competência, sem prejuízo de reapreciar a matéria futuramente. Recurso conhecido.
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. Utilização da sigla BDVL. Uso comum não configurado. Discussão sobre suposta violação a direito do autor, que desenvolveu software de leilões denominado BDVL (Banco de Dados de Veículo de Leilão). Prova técnica tem o escopo de avaliar se existe identidade dos programas de computador (softwares) explorados pelas partes. Enquanto não for concluída a perícia, não é possível saber se os programas são idênticos. Todavia, as circunstâncias do caso autorizam a concessão de liminar para garantir ao requerente (ora agravante) a exclusividade de utilização da marca BDVL, por não ser um termo de uso comum. No caso concreto, obteve o autor junto ao INPI o registro de programa de computador denominado BDVL. Também existem dois certificados de registro da marca nominativa BDVL devidamente realizados junto ao INPI, com vigência até 12/07/2026 e 06/11/2028. Precedente da 1a Câmara Empresarial desta Corte reconhecendo a violação ao direito do autor em caso semelhante que envolvia outro réu. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição para discutir a titularidade do registro de software e da marca nominativa, já que tal matéria não foi enfrentada na decisão impugnada, a inviabilizar que o tema seja diretamente enfrentado pelo Tribunal, pena de supressão de instância. Somente após a perícia será possível saber se os softwares são idênticos e, consequentemente, se existe de fato a alegada violação a direito do autor. Muito embora não se tenha a notícia de que os requeridos utilizam o termo BDVL na comercialização de software, possível conceder tutela inibitória para vedar a utilização da marca nominativa BDVL, assegurando ao autor (ora agravante) seu direito de exclusividade, por força do registro junto ao INPI, uma vez que não se trata de termo de uso comum. Recurso provido, na parte conhecida.